Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-38.1996.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000265-38.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO REAL S/A - CNPJ: 17.156.514/0001-33 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CICLO CENTER COM DE BICICLETAS E MAT ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 03.193.893/0001-27 (APELADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (APELADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (APELADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), CICLO CENTER COM DE BICICLETAS E MAT ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 03.193.893/0001-27 (APELANTE), CICLO CENTER COM DE BICICLETAS E MAT ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 03.193.893/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO REAL S/A - CNPJ: 17.156.514/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do principio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por inércia do exequente, não autoriza a fixação da verba honoraria de sucumbência em favor do executado, por ter este dado causa ao ajuizamento da ação executiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

João Domingos da Costa Filho
, advogado constituído nos autos pela parte executada, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.
0000265-38.1996.8.11.0041
-,
proposta pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil
,
que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, por
reconhecer a prescrição intercorrente.

Insurge-se o apelante contra a ausência de condenação em honorários de sucumbência. Diz que a prescrição somente ocorreu por inércia do exequente em movimentar o processo, e, por tal fundamento, defende a necessária condenação nos honorários de sucumbência, em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade.

No ponto, afiança a obrigatoriedade de aplicação da ordem apresentada no art. 85 do CPC, para arbitrar a verba honorária na forma do §2º, e não por equidade.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença a fim de fixar honorários advocatícios em favor do apelante.

Contrarrazões coligidas pela apelada, postulando pelo desprovimento do apelo (Id n. 150375675).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial.

Cinge-se dos autos que após o despacho inicial citatório, decorrido o trâmite processual, sem a localização de bens, o feito foi arquivado.

Transcorrido mais de 5 (cinco) anos, intimou-se o exequente, sendo em seguida o feito sentenciado, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.

Opostos embargos de declaração pela executada, questionando a omissão quanto à ausência de condenação na verba honoraria, foram estes rejeitados.

Diante disso, interpõe o causídico o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença para que sejam arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência.

No tópico, diz que a prescrição somente ocorreu por inércia do exequente em movimentar o processo, e por tal fundamento, defende a necessária condenação do exequente nos honorários de sucumbência, ao advogado da parte executada, em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, a pretensão recursal não merece acolhida, isto porque
, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente, visto que, quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor, que não cumpriu a obrigação de satisfazer o pagamento da dívida executada.

Dessarte, o principio da causalidade recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da execução, no caso, o executado, que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação, tornando-se inadimplente, não tendo relação com o fundamento que decretou a prescrição intercorrente, qual seja, inércia do credor – exequente,

durante o prazo prescricional, de modo que não cabe condenação em honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis,
não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada
”.
(RAC n. 0016979-19.2009.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.02.23).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO ESCORREITA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de citação e/ou localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado foi quem deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação
. “Precedentes STJ”
. (RAC n. 0038638-45.2013.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 25.01.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023